Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745920-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CFS ATACADISTA LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO GABRIEL DA SILVA FILHO em face de sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CFS ATACADISTA LTDA e NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões (ID 76460933), Antônio Gabriel sustenta que: 1) não tem condições de elaborar um plano de pagamento sem acesso às informações completas de suas dívidas; 2) o plano de pagamento pode ser apresentado até a audiência, conforme disposto na Lei 14.181/2021; e 3) a extinção do processo sem resolução do mérito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, em razão da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento (0712042-97.2025.8.07.0000) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (art. 101, §1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas por Nu Pagamentos S.A. e Banco Daycoval (IDs 76460939/76460940). Antônio Gabriel foi intimado para recolher o preparo, diante do não provimento do agravo de instrumento que discutia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (IDs 76460938 e 77093024). Em resposta, apresentou a solicitação de pagamento efetuada no PagTesouro e o comprovante de Pix (IDs 77394418 e 77394419). Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o regular recolhimento do preparo. A solicitação de pagamento emitida no PagTesouro consta como “aguardando pagamento”, e o comprovante de Pix não contém elementos que permitam confirmar a quitação. Intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das custas em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Caso o pagamento já tenha sido efetuado em dobro, deverá o apelante comprovar nos autos, mediante a juntada das guias de recolhimento e respectivos comprovantes de pagamento. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator